Tribunal: TJDFT
Processo: 0713571-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713571-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FRANCIMAR NUNES DE SOUZA AGRAVADO: CLAUDIA PATRICIA GUARACIABA DE LIMA E SOUSA DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da Vara Cível do Paranoá (Proc. 0003134-83.2016.8.07.0008, id 153729589) que rejeitou liminarmente a impugnação, CPC 525, §§4o e 5o, tendo em vista que não apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Alega, em síntese, que, segundo a planilha apresentada pela credora, é possível constatar o excesso de execução, por ser necessário abater os pagamentos parciais (R$ 12.636,43), o que atende a exigência do CPC 525, §4o. Argumenta, ainda, que a regra do CPC 525, §4o foi atendida, porquanto a sentença objeto de cumprimento foi proferida na vigência do CPC/73 (REsp 1.387.248). Sustenta que deve pagar R$ 15.587,84, e não R$ 31.994,93 (id 147788356, autos principais). Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso (CPC 1.019, I). 2. Não vejo, em princípio, configurado o fumus boni juris. O agravante não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do montante que entende correto, o que enseja a rejeição liminar da impugnação (CPC 525, §§4o e 5o). Ademais, a própria demanda e a respectiva sentença datam de 23/05/16 (id 37820256) e 07/12/16 (id 37820278), ou seja, na vigência do CPC/15. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 03/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator